Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-12.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0717822-12.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Apelado (s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pela ré, MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, na impugnação de crédito apresentada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL), julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (ID 37477053): (...) Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em desfavor de MASSA FALIDA DE BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR a retificação no Quadro Geral de Credores (QGC) da ré do valor do crédito em favor da autora, devendo ser de no valor de R$ 1.672.174,91 (um milhão, seiscentos e setenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (...). (Grifos do original) Os embargos de declaração opostos pela autora contra r. sentença foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa, e os embargos da ré rejeitados por não restar demonstrada a alegada hipossuficiência financeira (ID 37477217 e 37477224). A ré apela (ID 37477229). Alega que: (i) “a gratuidade de justiça já foi concedida no processo de Recuperação Judicial de no 0012253-13.2017.08.07.0015 que posteriormente foi convolado em falência”; (ii) “encontra-se em litígio com inúmeros credores trabalhistas e houve a interposição de diversos Recursos Ordinários sem a realização do depósito recursal diante da situação de hipossuficiência financeira da falida”; e (iii) “No processo falimentar resta cristalino a situação de hipossuficiência financeira da Massa Falida tendo em vista que não houve nenhum pagamento, seja para os credores trabalhistas, preferências e inclusive de despesas essenciais de manutenção da Massa”. Sem preparo, por ocasião do objeto do recurso. Contrarrazões, com preliminar da inadequação da via eleita (ID 37477234). O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar arguida em contrarrazões e pelo não conhecimento do recurso (ID 38039970). É o relatório. Decido. Na dicção do artigo 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). No caso, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso interposto, tendo em vista que o agravo de instrumento, e não a apelação, é o recurso adequado contra sentença que julga o incidente de impugnação de crédito no processo falimentar, conforme estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/2005[3], que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar” (AgRg no AREsp n. 219.866/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.). Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. PREVISÃO EXPRESSA DO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302) (Grifou-se) Assim, entende-se que o recurso interposto é manifestamente inadmissível. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil[4]. Feitas essas considerações, não se conhece do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. [4] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.